Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXIGUIDADE DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida, na qual objetivava a suspensão dos efeitos do edital que o desclassificou do certame por não comparecimento ao procedimento de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a convocação para o procedimento de heteroidentificação, com prazo inferior a 72 horas, violou os princípios da Administração Pública; e (ii) definir se a eliminação do candidato por ausência à etapa obrigatória do concurso público, com base no edital, seria ilegal ou desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital de convocação vincula candidatos e Administração Pública, sendo a "lei do certame", em conformidade com os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.
4. A exiguidade do prazo entre a publicação do edital de convocação e a realização do procedimento de heteroidentificação não se configura como ilegal ou desproporcional, sobretudo porque não houve exigência de reunião de documentos e outros candidatos atenderam regularmente à convocação.
5. A eliminação do candidato por ausência ao procedimento de heteroidentificação encontra respaldo no edital e nos princípios da isonomia e impessoalidade, que impedem o tratamento privilegiado ou diferenciado.
6. A revisão judicial dos atos administrativos deve se limitar à análise de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo ou modificar regras previamente estabelecidas no edital, salvo ilegalidade manifesta.
7. Precedentes deste e. Tribunal confirmam a legitimidade da eliminação de candidatos ausentes a etapas obrigatórias do concurso público, especialmente em respeito à vinculação ao edital e aos princípios da isonomia e impessoalidade (TJDFT, Acórdão 1902680, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJe 28.08.2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A convocação de candidatos para o procedimento de heteroidentificação, com prazo inferior a 72 horas, não viola os princípios da Administração Pública nem configura ilegalidade, desde que respeitada a publicação do ato. 2. A ausência de candidato a etapa obrigatória de concurso público, conforme previsão editalícia, justifica a eliminação do certame, em respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902680, 0720983-70.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJe 28.08.2024.